Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por particulares contra acórdão que, em agravo de instrumento, negara provimento ao recurso em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, mantendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado de outro agravo que discute o índice de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar tese dos embargantes relativa à possibilidade de levantamento de parcela incontroversa, bem como se os embargos de declaração configuram utilização protelatória do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, ressaltando que não há parcela incontroversa definida enquanto pendente o julgamento de agravo sobre o índice de correção monetária, de modo que inexiste omissão a ser suprida.
4. A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e a ausência de trânsito em julgado da decisão sobre o índice de atualização inviabilizam a expedição de requisitório parcial, conforme a tese do STF no Tema 28.
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada, sendo inadequados para substituir recurso próprio.
6. A oposição de embargos sem indicação de obscuridade, contradição ou omissão, com intuito de alterar o resultado do julgamento, caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com imposição de multa aos embargantes.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de valor incontroverso impede a expedição de requisitórios antes do trânsito em julgado de decisão que define o índice de correção monetária.
2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já enfrentada, sendo incabíveis quando inexistente vício do art. 1.022 do CPC.
3. A utilização protelatória dos embargos de declaração autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.